Tribunal: STF
Processo: RE 798541
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS PARA ESCLARECIMENTO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ESSE FIM, SEM EFEITOS INFRINGENTES.